Tribunal: TJMT
Processo: 0035331-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035331-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA - CPF: 570.246.691-87 (EMBARGANTE), ALESSANDRA COSTA RODRIGUES NUNES - CPF: 699.133.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES - CPF: 138.721.171-49 (EMBARGADO), MARLENE VIEIRA DE MENEZES - CPF: 799.185.901-06 (EMBARGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES - CPF: 138.721.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE VIEIRA DE MENEZES - CPF: 799.185.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON VIEIRA DE MENEZES - CPF: 241.826.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA VIEIRA DE MENEZES - CPF: 275.071.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESCRIÇÃO. USUCAPIÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível interposta em ação reivindicatória, sob a alegação de omissão quanto à prescrição do direito dos herdeiros à propositura da demanda, de julgamento extra petita por apreciação da usucapião em sede de ação autônoma e de reconhecimento de boa-fé na posse da embargante, com pedido de retenção pelo valor das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a alegação de prescrição do direito dos herdeiros; (
ii
) determinar se houve julgamento extra petita em razão da análise da usucapião; (
iii
) avaliar se a posse da embargante pode ser tida como de boa-fé, ensejando eventual direito de retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada quanto à prescrição não subsiste, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, afirmando a imprescritibilidade da ação reivindicatória e reconhecendo a legitimidade dos herdeiros, sucessores do proprietário originário.

O julgamento não se deu fora dos limites da lide, pois a análise sobre a ausência dos requisitos da usucapião integra a própria lógica da procedência da ação reivindicatória, cujo mérito exige o reconhecimento da posse injusta do réu.

A posse da embargante é qualificada como de má-fé, diante da clandestinidade e precariedade de sua ocupação, sem título jurídico e contra a vontade dos proprietários, afastando o direito à retenção por benfeitorias e tornando incabível o reconhecimento de boa-fé.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
revaloração
das provas ou fundamentos jurídicos, sendo cabíveis apenas nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da imprescritibilidade do direito de reaver a propriedade por meio de ação reivindicatória afasta a alegação de omissão sobre prescrição, quando expressamente tratada no acórdão.

A apreciação da inexistência dos requisitos da usucapião em sede de ação reivindicatória integra o mérito da lide e não configura julgamento extra petita.

A posse exercida de forma clandestina, precária e sem título jurídico é considerada de má-fé, impedindo o reconhecimento de direito de retenção por benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 1.200 e 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 0337820-92.2013.8.09.0132, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, j. 29.10.2021,
DJe
29.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)0035331-15.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES

RELATÓRIO

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por M
ARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para manter a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA DE MENEZES,
representado por seus herdeiros.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão por ausência de pronunciamento quanto à arguição de prescrição do direito dos herdeiros/apelados em reivindicar a propriedade do imóvel objeto da lide, bem como de julgamento extra petita em relação à questão da usucapião, cuja configuração está sendo analisada em ação autônoma ainda pendente de julgamento (autos
no
0007694-89.2015.8.11.0041).

Afirma, ainda, que exerce posse de boa-fé sobre o imóvel há mais de 20 anos, sem qualquer oposição ou resistência dos proprietários, pugnando pelo direito de retenção.

Pede, ao final, sejam acolhidos os declaratórios, para sanar a omissão e o julgamento
extra petita
apontados, com a reforma do v. acórdão de modo a julgar improcedente o pedido reivindicatório, já que ausente posse injusta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração, destinados a afastar do
decisum
embargado eventual obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante de que não se tenha pronunciado, não se prestando à renovação da análise da controvérsia.

Como cediço, para sua admissibilidade é pressuposto imprescindível a existência de um dos vícios elencados taxativamente na legislação processual, que venha a comprometer a integridade do provimento atacado, maculando seu conteúdo decisório por contradição interna, obscuridade expositiva ou omissão em relação a ponto relevante da controvérsia.

Adentrando ao mérito recursal,
i
nsurge-se a embargante contra a suposta ausência de manifestação no acórdão objurgado quanto à alegação de prescrição do direito dos herdeiros ora embargados de reivindicarem a propriedade do imóvel.

Cumpre aclarar, de partida, que razão não assiste à recorrente.

De início, pondera-se que a
suposta
questão de ordem pública foi suscitada pela embargante em petição apartada (ID Documento 278387368 - Manifestação de Chamamento a Ordem),
tão somente após a inclusão do processo em pauta para julgamento nesta Câmara.

Não fosse suficiente, o acórdão ponderou acerca
da condição
dos herdeiros autores
,
como sucessores de
Satiro
Vieira de
Menezes, o
que, por certo, lhes garantiu a defesa dos direitos sobre o imóvel em litígio
. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor
(id
279560856)
:

"No caso vertente, restou sobejamente comprovada a titularidade dominial dos autores sucessores sobre o imóvel litigioso, tendo a apelante reconhecido expressamente que o bem se encontrava anteriormente registrado em nome do genitor dos apelados, o finado
Satiro
Vieira de Menezes.

Por ocasião de seu falecimento,
operou-se a transmissão do domínio direto aos herdeiros apelados, que se sub-rogaram nos direitos e obrigações do de cujus, nos precisos termos do art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
".

Constata-se, po
rtanto
, que a pretensão dos apelados
/embargados
não foi atingida pelo instituto da prescrição. Ao contrário, demonstraram sua condição de sucessores do antigo titular dominial e, portanto, sua legitimidade ativa para a propositura da
presente reivindicatória
.

Ora, percebe-se claramente que esta Corte de Justiça enfrentou de forma motivada a alegação de prescrição do direito dos herdeiros/apelados, afastando-a sob o fundamento de que o direito de reaver o imóvel, mediante ação reivindicatória, é imprescritível.

Ness
e
sentid
o
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
IMPRESCRITÍVEL. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA AFASTADA. PRESSUPOSTOS. POSSE JUSTA DO RÉU NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA PELOS RÉUS POR MERA LIBERALIDADE DO TITULAR DO DOMÍNIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA. 1. São pressupostos da ação reivindicatória a comprovação da: individualização do bem imóvel, da propriedade do autor e da posse injusta do réu. 2. Não se aplica à ação reivindicatória o prazo prescricional previsto pelo art. 205 do Código Civil, haja vista que o direito de propriedade que lastreia a pretensão do autor somente cede no caso de restar configurada a prescrição aquisitiva em favor do réu. Embora o apelante possa alegar usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória, caso deseje que sua pretensão seja acolhida, deveria demonstrar os requisitos necessários a configuração do instituto jurídico, quais sejam, tempo estabelecido em lei e a posse com ânimo de domínio. 3. A ocupação de imóvel por liberalidade do titular do direito de propriedade configura-se como mera detenção que não se confunde com o exercício de posse com ânimo de domínio necessária para o reconhecimento de usucapião extraordinária. 4. No caso, em que pese a parte requerida tenha arguido como matéria de defesa a posse justa sobre o imóvel mediante usucapião, nota-se que a sua ocupação, ainda que por longo período, se deu a título precário. De consectário, impõe-se a procedência do pleito reivindicatório formulado pela parte autora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
”
.
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
.
Recursos
.
Apelação Cível 0337820-92.2013.8.09.0132, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 29/10/2021,
DJe
de 29/10/2021)

Afastou-se, po
rtanto
, a suposta prescrição aquisitiva do domínio em favor da ora embargante, que ocupou precariamente o imóvel sem qualquer título jurídico legítimo, sendo flagrantemente contrária à boa-fé objetiva e aos ditames do ordenamento jurídico.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada no aresto embargado,
pelo qual rejeito
a preliminar de falta de pronunciamento sobre a prescrição suscitada.

Repiso que o princípio do livre convencimento motivado,
previsto
no artigo 489 do Código de Processo Civil, estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão a partir dos elementos constantes nos autos e extrair as razões jurídicas aptas a embasar o decisum prolatado.

Portanto, não merece acolhida a insurgência neste aspecto.

Aduz a embargante, ainda, que o acórdão
hostilizado
incorreu

em julgamento
extra petita
ao afastar a configuração da usucapião, matéria que, segundo alega, está sendo discutida em ação autônoma ainda pendente de julgamento.

Também aqui não há razão à embargante.

Isso porque, ao apreciar a procedência ou não da ação reivindicatória, não há como deixar de analisar se estão presentes ou não os requisitos necessários à configuração da usucapião alegada pela embargante em sua defesa.

Em outras palavras, o reconhecimento ou não da usucapião é premissa lógica e indispensável para o deslinde da controvérsia reivindicatória, na medida em que, se presente, afasta a posse injusta, requisito essencial para o acolhimento do pedido autoral.

Ao proferir seu voto, esta Relatora teceu as seguintes considerações sobre o tema:

"
Do conjunto probatório acostado pelas partes e das próprias alegações recursais, depreende-se que a apelante exerceu a posse sobre o bem de maneira precária e clandestina, eivada de mácula que lhe subtrai o caráter de boa-fé indispensável ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Destaco que a própria apelante reconhece que encontrou resistência dos proprietários do imóvel quando da sua ocupação, narrando que, desde 2003, já havia ajuizado precedente Ação de Usucapião, cuja consulta ao site deste tribunal evidencia que a recorrente dela desistiu no ano de 2007.

Tal fato, aliado a outros elementos dos autos, como a ausência de qualquer título jurídico que lhe autorizasse o ingresso no bem e o reconhecimento de mera tolerância dos proprietários durante longo período, denota de forma inequívoca a precariedade da posse exercida pela apelante, destituindo-a do caráter de mansidão e pacificidade exigido para a consumação da usucapião."

Logo, verifica-se que a análise sobre a (in)subsistência dos requisitos para o reconhecimento da usucapião se insere nos estritos limites da lide reivindicatória, não configurando julgamento ultra ou extra petita, visto que integra o próprio mérito da ação e, por conseguinte, da apelação debatida.

Dessa forma, não prospera a aventada preliminar de julgamento
extra petita,
po
rque
ao analisar o afastamento da ocorrência da usucapião, esta Corte apenas adentrou na indispensável premissa lógico-jurídica atinente ao mérito da lide reivindicatória posta em debate.

Por derradeiro, colhe enfrentar a irresignação da embargante quanto à suposta configuração de boa-fé na sua posse sobre o bem litigioso, requerendo o direito de retenção caso mantida a procedência da reivindicatória.

Novamente, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, a posse é considerada injusta quando desvestida dos caracteres da boa-fé, consubstanciada na aquisição com violência, clandestinidade ou precariedade.

Por seu turno, o art. 1.201 do mesmo diploma legal preceitua que somente haverá posse de boa-fé quando o possuidor ignorar os vícios ou obstáculos que impeçam a aquisição da coisa.

No caso em espécie, vige a máxima romana segundo a qual a posse é sempre presunção de propriedade (
possessio

praesumpto

domini
). Todavia, referida presunção não se aplica quando a posse é injusta, isto é, maculada pela clandestinidade ou precariedade, porquanto será tida como de má-fé.

Exatamente esta foi a conclusão a que se chegou na espécie vertente.

A embargante, conforme detalhadamente assinalado no voto condutor, adentrou no imóvel de forma clandestina, usucapiente, obtendo a tolerância dos proprietários durante anos, até que estes, transcorrido razoável lapso de sua ocupação inicial, ajuizaram a presente ação reivindicatória.

Ou seja, de plano caracterizada a precariedade, clandestinidade e ausência de título legítimo para ingressar no bem,
cuja permanência da apelante/embargante no imóvel contra a expressa vontade dos ora apelados, caracteriza a recorrente como possuidora de má-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

Em suma, os pontos suscitados nos
aclaratórios
não passam de mera tentativa de rediscutir a matéria sob nova ótica jurídica, o que não encontra guarida nos embargos de declaração em face dos estreitos limites a que se destinam.

Nesse passo, ausentes as omissões, obscuridades ou contradições apontadas pelo Embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração para manter o aresto atacado.

À luz dessas considerações, imperativa se mostra a rejeição dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,

REJEITO os embargos de declaração
, por
que
ausentes quaisquer das hipóteses legais e omissões alegadas
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025